Tribunal: STJ
Processo: 0051264-98.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2201994 - PR (2025/0082624-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI
ADVOGADO
: JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR043404
EMBARGADO
: DAMPEZO EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGADO
: FABRETE E CORDEIRO LOTEADORA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO VICENTIN - PR041721
MURILO HENRIQUE DE BRIDA - PR099521
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REJEIÇÃO
DO
INCIDENTE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO (RESSALVA DE ENTENDIMENTO DO
RELATOR). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51829057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 327e843e-384e-4395-8044-98dac69a6d2e

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2201994 - PR (2025/0082624-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI
ADVOGADO
: JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR043404
EMBARGADO
: DAMPEZO EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGADO
: FABRETE E CORDEIRO LOTEADORA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO VICENTIN - PR041721
MURILO HENRIQUE DE BRIDA - PR099521
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REJEIÇÃO
DO
INCIDENTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO (RESSALVA DE
ENTENDIMENTO DO RELATOR). AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por JEFFERSON ISSAO
1.
CUPERTINO IMAI contra acórdão da Quarta Turma, assim ementado:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTE DA
CORTE ESPECIAL DO STJ - RESP 2.072.206/SP. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento, por maioria, de que "o
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo
como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da
lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem
(REsp 2.072.206/SP, Relator
foi indevidamente chamado a litigar em juízo"
, Corte Especial, julgado em
,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
13/2/2025
DJEN de
). Ressalva de entendimento deste Relator.
12/3/2025

2. Na espécie, o acórdão recorrido indeferiu o pedido de fixação de honorários
sucumbenciais decorrentes da improcedência do pedido de desconsideração
da personalidade jurídica, devendo, por conseguinte, ser reformado.
3. Agravo interno desprovido.

Sustenta que houve:
Documento eletrônico VDA50817193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:10:25
Código de Controle do Documento: 52a3faec-d36b-4f83-84dd-8a38e3600c44

a) Omissão, em razão da ausência de manifestação sobre supostas violações a
dispositivos constitucionais indicados - art. 2°, 5o, caput, I, II, XII, XXXV, XXXVI, LIV, da
Constituição Federal.
b) Contradição, quanto aos efeitos vinculantes do REsp 2.072.206/SP, sustentando
que o precedente da Corte Especial não teria eficácia vinculante, tampouco trânsito em julgado;
c) Obscuridade, diante da ausência de fundamento normativo específico para o
arbitramento de verba honorária em incidente processual de desconsideração da personalidade
jurídica.
É o relatório.
VOTO
Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
2.
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento
da lide.
Nada há a alterar no julgamento embargado.
O acórdão embargado demonstrou cabalmente o porquê de estar adotando, de forma
uniformizadora, o entendimento sufragado pela Corte Especial em relação ao cabimento de
honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(entendimento, aliás, ressalvado por mim). Vejamos:
A irresignação não prospera.
2.
Como dito, o Tribunal de origem decidiu que:
Na linha de precedentes do ST], por inexistência de previsão legal, não
cabe condenação em verba honorária em incidente de desconsideração
. Confira-se:
de personalidade jurídica
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES
DO STJ. NÂO PROVIMENTO. 1. Não cabe
condenação em honorários advocatícios em incidente
de desconsideração de personalidade jurídica.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega
provimento. (Aglnt nos EDcl no REsp 2017344 /SP,
T4, Rei. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
).
23/03/23
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO. (...) 2. São Incabívels honorários
advocatícios em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, por ausência de previsão
legal. (...). (Aglnt no REsp 2013164 /PR. T3. Rel.
Min. Moura Ribeiro, DJe
)
11/11/22
É certo que a matéria é objeto de embargos de divergência no âmbito da
daquela Corte, tendo em conta a existência de decisões conflitantes
naquele órgão julgador.
Contudo, essa Câmara tem se filiado ao entendimento de que não cabe
essa verba por falta de previsão legal:
Documento eletrônico VDA50817193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:10:25
Código de Controle do Documento: 52a3faec-d36b-4f83-84dd-8a38e3600c44

[...]
Nessas condições, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso.
(fls. 57-59)
Dessarte, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está dissonante
da jurisprudência do STJ, firmada no âmbito da Corte Especial, com a
ressalva do entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, no
sentido de que "o indeferimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da
empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em
"
favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
(REsp 2.072.206/SP, Relator Ministro
,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Corte Especial, julgado em
, DJEN de
).
13/2/2025
12/3/2025
O julgado foi assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NATUREZA
JURÍDICA
DE
DEMANDA
INCIDENTAL.
LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO.
CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de
honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado
em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de
demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido.
3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa)
no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em
favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em
juízo.
4. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.072.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
13/2/2025
12/3/2025
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA
182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO IMPLÍCITO.
DEVER DE FIXAÇÃO PELO JUIZ, INDEPENDENTEMENTE DE
PEDIDO. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A fixação de honorários sucumbenciais decorre, automaticamente, da
solução dada ao processo, não dependendo, portanto, de pedido
expresso da parte nesse sentido. "Assim, mesmo que a parte não
requeira expressamente a condenação em verba honorária na exordial
da ação ou na contestação, o juiz deverá arbitrá-la, de ofício, e, havendo
omissão, caberá ao Tribunal promover a sua fixação, no julgamento do
recurso" (EREsp 1.726.734/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
).
19/5/2021
23/6/2021
2. "O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa)
no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em
favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em
juízo" (REsp 2.072.206/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJEN de
13/2/2025
). Ressalva de entendimento deste Relator.
12/3/2025
3. Hipótese em que, indeferido o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, resultando na não inclusão da recorrente no polo
Documento eletrônico VDA50817193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:10:25
Código de Controle do Documento: 52a3faec-d36b-4f83-84dd-8a38e3600c44

passivo da execução, é devido o arbitramento de honorários
advocatícios em favor de seu patrono, os quais fixam-se em R$ 7.000,
00 (sete mil reais) em observância às particularidades do caso concreto.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.770.837/PR, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
27/5/2025
Assim, na espécie, diante da improcedência do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, deve ser reconhecida a condenação do agravante em
honorários de sucumbência.
É importante realçar, novamente, que este Relator corrobora com a tese
sustentada
pelo
agravante,
tendo,
inclusive,
asseverado,
no
julgamento do referido recurso especial, que "a sentença, segundo o art. 85, é
que dá lugar à necessária incidência de honorários de sucumbência, e aqui não
se tem sentença, porque o art. 136 estabelece que 'concluída a instrução, se
necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória'. Assim,
referindo expressamente não ser sentença, não rende ensejo à fixação de
honorários sucumbenciais, salvo se expressamente outra norma processual
". No entanto, o
cuidasse disso, como faz, por exemplo, na denunciação da lide
entendimento ora defendido ficou vencido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Dessarte, nada há de omisso no julgado. A tese aplicada da decisão foi exatamente o
precedente decidido pelo Corte Especial.
Destaque-se que, em relação à violação aos 2°, 5o, caput, I, II, XII, XXXV, XXXVI,
LIV, da Constituição Federal., a irresignação não merece ser sequer conhecida.
Isto porque "é vedado a esta Corte, na via do recurso especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
" (AgInt no REsp n. 2.118.857
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal
/SC, relator Ministro
, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
FRANCISCO FALCÃO
13/5/2024
.)
15/5/2024
Lembre-se que a via ora eleita, integrativa por excelência, não pode ser utilizada, via
de regra, para contornar ou superar o julgado, se não demonstradas quaisquer das hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC.
Confira-se o entendimento desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente.
Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à
rediscussão da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.251.864/SC, relator Ministro LUIS FELIPE
, julgado em
, DJe de
)
SALOMÃO, Quarta Turma
11/4/2022
19/4/2022

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Publique-se.
Documento eletrônico VDA50817193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:10:25
Código de Controle do Documento: 52a3faec-d36b-4f83-84dd-8a38e3600c44

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.201.994 / PR
Número Registro: 2025/0082624-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015383320228160128
00512649820248160000
01243795520248160000
1243795520248160000
124379552024816000000015383320228160128
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DAMPEZO EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : FABRETE E CORDEIRO LOTEADORA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO VICENTIN - PR041721
MURILO HENRIQUE DE BRIDA - PR099521
RECORRIDO
: JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI
ADVOGADO
: JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR043404
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI
ADVOGADO
: JEFFERSON ISSAO CUPERTINO IMAI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR043404
Documento eletrônico VDA51809737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:38
Código de Controle do Documento: 80ec8ba1-d3d7-4135-b2e3-c6fdffac5074

EMBARGADO : DAMPEZO EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGADO : FABRETE E CORDEIRO LOTEADORA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO VICENTIN - PR041721
MURILO HENRIQUE DE BRIDA - PR099521
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:38
Código de Controle do Documento: 80ec8ba1-d3d7-4135-b2e3-c6fdffac5074